Tribunal: TJBA
Processo: 0505177-31.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505177-31.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ARMINDA RODRIGUES FLORENCIO Advogado(s): A10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO TEMA 1.184 STF E RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA, PORÉM POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada no abandono da causa pela Fazenda Pública exequente, nos termos do art. 485, III, do CPC. II. Questão em discussão: Cinge-se à legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa e a economicidade. III. Razões de decidir: O STF, em repercussão geral (Tema 1.184, RE 1.355.208/SC), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, considerando os princípios constitucionais da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF) e da economicidade (art. 70, CF). A decisão superou a Súmula 452 do STJ e a Súmula 17 do TJBA, permitindo ao Poder Judiciário extinguir execuções fiscais antieconômicas, desde que não esgotadas previamente alternativas extrajudiciais, como conciliação administrativa e protesto do título. A Resolução 547/2024 do CNJ reforçou a orientação no sentido de reduzir a taxa de congestionamento do Judiciário por execuções fiscais de pequeno valor, reconhecendo a legitimidade da extinção judicial nesses casos. O Município dispõe de instrumentos extrajudiciais menos onerosos e mais eficientes para buscar a satisfação do crédito tributário, razão pela qual não subsiste interesse de agir para o ajuizamento da execução. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido, sentença mantida por outro fundamento, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Tese de Julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa. O ajuizamento de execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação, protesto do título ou outras soluções administrativas." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0505177-31.2018.8.05.0004, onde figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelado, ARMINDA RODRIGUES FLORENCIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça